Tribunal: TJES
Processo: 5003224-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003224-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE LINHARES LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5003224-61.2020.8.08.0000

Recorrente
:
RCA

Company

de

Telecomunicações
d
e

Linhares

Ltda

Recorrido
:
Estado

Do

Espirito

Santo

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

RELATÓRIO

RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINHARES LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 1233232) prolatado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível que, por unanimidade dos votos,
conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, bem como
julgou prejudicados os Aclaratórios
opostos em face do
decisum
que, por sua vez, indeferiu a antecipação de tutela recursal, mantendo, por conseguinte a
DECISÃO
(id. 816412) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES-ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)
“
merece reparo o acórdão proferido, em virtude da existência de contradição e omissão se comparado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.204.284-AC; e AgRg no REsp 1.461.950-AC)”
;e (
II
)
“também merece reparo a interpretação adotada pelo douto julgador quando manteve a multa de litigância de má-fé”
.

Nesse contexto, afirma que: (
III
)
“
pretende anular as CDA's ns. 07910/2016, 07457/2016 e 01627/2015, uma vez que as mesmas descrevem diversos fatos geradores sem indicar o quantum cobrado em cada exercício, evidenciando o descumprimento dos arts. 2º, § 5º, da LEF e 202 do CTN
”
;

(
IV
)
“
entende-se que o embargado deveria cumprir as normas elencadas no art. 2º, § 5º da LEF e no art. 202 do CTN, pois, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação/ICMS deveria constar nas CDA's ns. 07910/2016, 07457/2016 e 01627/2015 a individualização de cada fato gerador tributário com o seu respectivo valor, sob pena de nulidade do título executivo
”
;

(
V
)
“
a exceção de pré-executividade foi apresentada no juízo de origem na primeira manifestação da executada nos autos, não possuindo caráter protelatório, ao contrário, tratando-se de tese nova fazia-se necessária a perseguição da tutela jurisdicional para o tema no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração
.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento.

Vitória-ES, 18 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5003224-61.2020.8.08.0000

Recorrente
:
RCA

Company

de

Telecomunicações
d
e

Linhares

Ltda

Recorrido
:
Estado

Do

Espirito

Santo

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

VOTO

Consoante relatado,

RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINHARES LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 1233232) prolatado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível que, por unanimidade dos votos,
conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, bem como
julgou prejudicados os Aclaratórios
opostos em face do
decisum
que, por sua vez, indeferiu a antecipação de tutela recursal, mantendo, por conseguinte a
DECISÃO
(id. 816412) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES-ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)
“
merece reparo o acórdão proferido, em virtude da existência de contradição e omissão se comparado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.204.284-AC; e AgRg no REsp 1.461.950-AC)”
;e (
II
)
“também merece reparo a interpretação adotada pelo douto julgador quando manteve a multa de litigância de má-fé”
.

Nesse contexto, afirma que: (
III
)
“
pretende anular as CDA's ns. 07910/2016, 07457/2016 e 01627/2015, uma vez que as mesmas descrevem diversos fatos geradores sem indicar o quantum cobrado em cada exercício, evidenciando o descumprimento dos arts. 2º, § 5º, da LEF e 202 do CTN
”
;

(
IV
)
“
entende-se que o embargado deveria cumprir as normas elencadas no art. 2º, § 5º da LEF e no art. 202 do CTN, pois, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação/ICMS deveria constar nas CDA's ns. 07910/2016, 07457/2016 e 01627/2015 a individualização de cada fato gerador tributário com o seu respectivo valor, sob pena de nulidade do título executivo
”
;

(
V
)
“
a exceção de pré-executividade foi apresentada no juízo de origem na primeira manifestação da executada nos autos, não possuindo caráter protelatório, ao contrário, tratando-se de tese nova fazia-se necessária a perseguição da tutela jurisdicional para o tema no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração
.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

No caso em apreço, a insurgência da Recorrente afigura-se manifestamente despropositada, porquanto visa, exclusivamente, a rediscussão meritória da questão concernente tanto à higidez das Certidões de Dívida Ativa que amparam a pretensão Executiva manejada pelo Estado do Espírito Santo, quanto em relação à aplicação da multa por litigância de má-fé.

No tocante ao primeiro aspecto, cumpre ressaltar que, na esteira do entendimento sedimentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, e não entre a solução alcançada e aquela almejada pelo jurisdicionado”
(
STJ
; EDcl no AgInt no AREsp 1839167/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021).

No mesmo sentido, já definiu a Corte da Cidadania que
“a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado.”
(
STJ
; EDcl no AgInt no AREsp 1804321/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Desta forma, resulta descabida a apreciação nesta via recursal, da alegação destinada a sustentar a existência de contradição, em razão da eventual afronta a julgados da Corte de Superposição, que sequer foram objeto de abordagem específica no Acórdão recorrido.

De igual modo, também não merecem respaldo os argumentos concernentes à (in)correção da aplicação da multa de litigância de má-fé, porquanto a matéria fora devidamente enfrentada no contexto do
decisum
objurgado, tendo a Egrégia Segunda Câmara Cível firmado compreensão acerca do intuito procrastinatório do Recorrente com o manejo da Exceção de Pré-Executividade, o que, inclusive, restou devidamente consignado na Ementa do Acórdão, lavrada nos seguintes termos,
in verbis:

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ESCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS INSERTOS NO ARTIGO 202, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E NO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/80. INCIDÊNCIA DE JUROS E ESPECIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL. APLICABILIDADE DO ARTIGO 96, DA LEI Nº 7000/2001. MERA INTENÇÃO PROCRASTINATÓRIA NO MANEJO DA VIA PROCESSUAL DE DEFESA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I.
Na hipótese, os documentos acostados pela Recorrente revelam o despropósito da pretensão vertida no bojo da Exceção de Pré-Executividade, assim como no presente Recurso, porquanto basta uma mera análise das Certidões de Dívida Ativa para verificar que inexistem as irregularidades apontadas, cuja circunstância evidencia a intenção procrastinatória na utilização desta via processual de defesa e, via de consequência, a correta aplicação da multa de litigância por má-fé na Instância de origem.

II.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicados..”

Em sendo assim, malgrado os apontamentos levados a efeito pela Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, sendo vedado a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5003224-61.2020.8.08.0000

Recorrente
:
RCA

Company

de

Telecomunicações
d
e

Linhares

Ltda

Recorrido
:
Estado

Do

Espirito

Santo

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.
A insurgência da Recorrente afigura-se manifestamente despropositada, porquanto visa, exclusivamente, a rediscussão meritória da questão concernente tanto à higidez das Certidões de Dívida Ativa que amparam a pretensão Executiva manejada pelo Estado do Espírito Santo, quanto em relação à aplicação da multa por litigância de má-fé.

III.
Na esteira do entendimento sedimentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, e não entre a solução alcançada e aquela almejada pelo jurisdicionado”
(
STJ
; EDcl no AgInt no AREsp 1839167/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021). Desta forma, resulta descabida a apreciação nesta via recursal, da alegação destinada a sustentar a existência de contradição, em razão da eventual afronta a julgados da Corte de Superposição, que sequer foram objeto de abordagem específica no Acórdão recorrido.

IV.

Também não merecem respaldo os argumentos concernentes à (in)correção da aplicação da multa de litigância de má-fé, porquanto a matéria fora devidamente enfrentada no contexto do
decisum
objurgado, tendo a Egrégia Segunda Câmara Cível firmado compreensão acerca do intuito procrastinatório do Recorrente com o manejo da Exceção de Pré-Executividade, o que, inclusive, restou devidamente consignado na Ementa do Acórdão.

V.
É inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada.

VI.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.